Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709360-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HELIO BASTOS BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1) Não é possível a análise, em sede recursal, de matérias que não foram objeto de apreciação em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2) A apuração dos créditos pertencentes aos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão, reconhecidos por sentença coletiva, não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, por serem aferíveis por simples cálculos aritméticos. 3) Restou decidido, nos autos do Recurso Especial n. 1.391.198/RS, que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. No mesmo julgamento, restou decidido que a referida sentença coletiva é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. 4) Os juros de mora são devidos a partir da citação do agravante na fase de conhecimento da ação civil pública (REsp 1370899/SP). 5) Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores, com o objetivo de garantir a correção monetária plena do débito judicial (REsp 1314478/RS). 6) O depósito judicial realizado com o objetivo de garantir o Juízo não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. 7) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. O banco recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.036 do CPC, defendendo que o feito deveria ter continuado sobrestado; b) artigos 17, 485, inciso VI, 1.035, todos do mesmo diploma legal, afirmando a ilegitimidade ativa dos recorridos; c) artigo 240 do CPC, asseverando que a data inicial para incidência dos juros de mora seria a citação no cumprimento de sentença. d) artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, e 503 do CPC, por entender ser necessária a prévia liquidação de sentença para o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva; e) artigo 85, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, pugnando pelo afastamento ou redução do quantum fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Requer, ainda, o sobrestamento do feito, por se tratar de processo que diz respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão, conforme determinação do STF exarada no representativo de controvérsia RE 626.307 Pede, ao final, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/MG 107.878. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, 1.035, 1.036, todos do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.391.198/RS (Temas 723 e 724) e 1.361.800 (Tema 685), concluiu, respectivamente, que todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, e que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas questões, nego seguimento ao recurso especial nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. O inconformismo também não deve prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, e 503 do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 10. Se uma sentença coletiva reconhece uma obrigação inteiramente líquida, tanto sob a perspectiva do cui quando do quantum debeatur, a liquidação é dispensável, pois a fixação dos beneficiários e dos critérios de cálculo da obrigação devida já está satisfatoriamente delineada na fase de conhecimento da ação coletiva. 11. Na espécie, a determinação do cui debeatur depende apenas da verossimilhança das alegações do consumidor de ser cliente do Banco do Brasil, em janeiro de 1989 e com caderneta de poupança com aniversário em referido marco temporal, sendo, ademais, possível obter, mediante operações meramente aritméticas, o montante que os consumidores entendem corresponder ao seu específico direito.” (REsp 1798280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Com relação ao suposto malferimento ao artigo 85, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, melhor sorte não colhe o apelo especial, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,. Quanto ao pedido de suspensão do feito até o julgamento do RE 626.307, a Corte Superior já decidiu que "Nos autos dos REs n. 626.307 e 591.797, o Plenário do STF reconheceu a existência de repercussão geral na matéria concernente a diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança não bloqueados pelo Bacen, por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos. 2. Considerando a disciplina dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015, os processos na fase de conhecimento devem ser devolvidos à origem para que, após o julgamento do paradigma, seja realizada a superveniente admissibilidade do recurso especial. Precedentes.” (EDcl no AgRg no Ag 1306874/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/9/2019) Assim, indefiro o pedido, pois a presente ação encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Por fim, o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso igualmente deve ser indeferido, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030